Tribunal: TJPA
Processo: 0803321-72.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803321-72.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

AGRAVADO: ALISSY CAMPOS POZZEBOM

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. INVOCADA CLÁUSULA DE CARÊNCIA CONTRATUAL. PRESENÇA DE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que concedeu tutela de urgência para obrigar o custeio de medicação oncológica prescrita à beneficiária diagnosticada com mieloma múltiplo, sob pena de multa diária, afastando a cláusula de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento de câncer, sob a justificativa de não cumprimento da carência contratual, em situação que configura urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que prevê período de carência é válida, mas não pode ser oposta em situações de urgência ou emergência, conforme dispõe o art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/1998, e a Súmula 597 do STJ.

4.

A presença de mieloma múltiplo com risco iminente à vida caracteriza situação de urgência oncológica, afastando a aplicação da carência.

5.

A recusa indevida de cobertura em contexto emergencial viola o direito à saúde e à vida, valores constitucionais que prevalecem sobre disposições contratuais.

6.

A multa fixada para o descumprimento da liminar mostra-se proporcional diante da gravidade do quadro clínico e da urgência do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde não pode invocar cláusula de carência para negar cobertura de tratamento oncológico em situação de urgência médica. 2. A urgência oncológica, demonstrada por prescrição médica e risco de morte, afasta a exigência de cumprimento integral do prazo de carência contratual. 3. A recusa injustificada de cobertura médica em casos urgentes configura abuso contratual e afronta aos direitos fundamentais à vida e à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, art. 6º; Lei nº 9.656/1998, art. 12, V, “c”; Súmula 597/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.467.708/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 10.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.506.717/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., j. 27.05.2024; STJ, AREsp 2.766.068, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.12.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de implementação de efeito suspensivo,
interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A.,
em face de decisão proferida, nos autos da
ação
(processo nº 0805620-89.2025.8.14.0301), pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que deferiu, em favor de
ALISSY CAMPOS POZZEBOM
, ora Agravada, a tutela de urgência,
verbis
:

“DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que a ré autorize, custeie e forneça as medicações prescritas, no prazo improrrogável de 24 horas, de bem como todos os exames, procedimentos médicos e medicamentos necessários para o tratamento da autora, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$-1.000,00 (mil reais) até o limite de R$-200.000,00 (duzentos mil reais)”.

Em suas razões, sustenta a Agravante como justificativa para suspensão e posterior reforma da decisão, que: “
se trata de apólice empresarial, do tipo SAUDE SPG - TOP (01/99), com acomodação em enfermaria, estipulada EXPERTISE MOVEIS PLANEJADOS LTDA, com data de implantação da apólice coletiva em 15/10/2024; a negativa da Seguradora se deu por carência contratual; carência contratual é até 12.04.2025”.

Acrescenta que “
se faz necessário esclarecer que a negativa foi totalmente respaldada nas previsões contratuais, em razão da Cobertura Parcial Temporária – CPT, uma vez que a doença é anterior a contratação do plano. Vale destacar, que as regas contratuais da referida relação de prestação de serviços foram consignadas no contrato celebrado, de plena ciência da parte autora, o qual recebeu sua respectiva via do documento. Diante disso, enfatizamos que o contrato foi pactuado sem qualquer vício de vontade ou qualquer outro defeito que lhe retire valor jurídico e consequente exigibilidade. (...) É importante destacar ainda, que o valor da mensalidade do plano de saúde e suas coberturas são previamente calculadas através de nota técnica atuarial que deve ser respeitada sob pena de desiquilíbrio da equação econômico-financeira do contrato e do mutualismo que norteia a própria operação de planos de saúde.”.

Discorre ainda que:

“resta imperioso a revogação da tutela de urgência, contudo caso este MM. Juízo “ad quem” entenda que a decisão não deve ser revogada, porquanto presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada, a agravante requer, subsidiariamente, seja afastada e/ou reduzida a multa cominada, bem como ESTIPULADO PRAZO RAZOÁVEL, para que, somente assim, seja possível o cumprimento da tutela. Como dito anteriormente, o MM. Juízo a quo determinou que, a seguradora ora agravante, cumpra a liminar no prazo de 24 horas, sob pena de pesada multa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Mil reais), limitada a R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). A decisão interlocutória viola diversos princípios, como, por exemplo, o princípio da razoabilidade. O princípio da razoabilidade é uma diretriz de senso comum, ou mais exatamente, de bom-senso, aplicada ao Direito”.

Nesses termos, postula: “
seja recebido e distribuído incontinenti o presente recurso ao DD. Desembargador, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo ao agravo, conforme faculta o artigo 1019, inciso I do CPC, para suspender, até seu julgamento de mérito, os efeitos da r. decisão agravada. Posto isto, requer provimento do presente recurso, nos termos expostos. Subsidiariamente, pleiteia que Vossas Excelências ampliem o prazo para cumprimento, sugerindo-se 10 dias, minorando o limite do teto da multa, em patamar razoável, por ser medida de direito e restabelecimento da JUSTIÇA”.

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões e, remessa ao
Parquet
.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em parecer, a d. procuradora de justiça Leila Maria Marques de Moraes manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Pois bem.

Cinge a controvérsia recursal em perquirir se a operadora de saúde pode recusar a cobertura do tratamento oncológico prescrito sob a alegação de carência contratual e CPT, em situação de urgência/emergência.

Em outras palavras: trata-se de definir se a proteção legal à saúde e à vida prevalece sobre cláusulas de carência, quando há risco imediato à integridade da paciente.

Logo, é cediço que o ordenamento jurídico tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), o direito fundamental à saúde (art. 196, CF) e a proteção do consumidor (art. 6º, CDC). A Lei nº 9.656/98, em seu art. 12, V, “c”, e art. 35-C, I, estabelece que, em casos de
urgência/emergência
, a carência não pode exceder 24 horas, entendimento reafirmado pela
Súmula 597 do STJ
, que considera abusiva a negativa de cobertura nessas hipóteses.

No caso, a agravada encontra-se internada e necessita de tratamento prescrito pelo médico assistente, quadro que configura urgência/emergência oncológica, afastando a aplicação da carência contratual, pelo que entendo que a negativa de cobertura, se revela abusiva e contrária ao ordenamento jurídico.

No particular, bem ponderou o d. representante do
Parquet:

“No caso dos autos, a agravada foi diagnosticada com mieloma múltiplo, com alto risco de óbito, necessitando dos medicamentos mencionados anteriormente para iniciar seu tratamento, de acordo com os laudos médicos juntados nos autos originários. A agravante defende que a negativa de atendimento ao pleito da beneficiária não se deu em razão da ausência de cobertura das terapias pleiteadas, mas sim em razão do período de carência do contrato de plano de saúde celebrado entre as partes. Em relação à probabilidade do direito, mesmo que a agravada não tenha cumprido em sua integralidade o período de carência, a Lei n. 9.656/98, que regula os planos de saúde, estabelece que, nas hipóteses de emergência ou urgência, a cobertura será prestada em sua plenitude, bastando, para tanto, que tenha ultrapassado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas da contratação. O câncer é uma doença bastante agressiva/invasiva, de maneira que todo o tratamento preventivo ou repressivo deve ocorrer de forma célere e eficaz. Nesses casos, se o médico planeja o combate com determinadas drogas é porque entende, dentro de seu conhecimento técnico especializado, que outras poderão não ter o efeito esperado. Portanto, nos casos de tratamento oncológico emergencial, de mieloma múltiplo, não pode o plano de saúde exigir o cumprimento de prazo de carência, sob pena de esvaziar a própria natureza do contrato.

Outrossim, o periculum in mora encontra-se evidenciado, haja vista que a agravada se encontra acometida de mieloma múltiplo, em estado grave, com alto risco de óbito”.

Por oportuno, salutar transcrever o seguinte excerto da decisão proferida em sede liminar, o que evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir:

Em relação à alegação de não transcurso do prazo de carência, cediço que o Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecer serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência:

“(...) DECIDO. Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do recurso especial. A insurgência não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se a negativa em autorizar internação para intervenção cirúrgica do paciente determinada em caráter emergencial, em virtude do diagnóstico de neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido do estômago, ao argumento de não findo o prazo contratual de carência. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de considerar, em princípio, lícita a cláusula de plano de saúde que prevê período de carência, salvo para os procedimentos urgentes e tratamentos de natureza emergencial, visto que o valor "vida humana" sobrepõe-se a qualquer outro interesse de índole patrimonial. E, nessa toada, consolidou que há configuração de danos morais indenizáveis pela recusa indevida de cobertura médico-assistencial pela operadora de plano de saúde às situações de emergência, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE RECÉM-NASCIDO COM PNEUMONIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência. 2. "A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra" (AgInt no REsp 2.025.038/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). 3. O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não é exorbitante nem desproporcional, considerados os danos sofridos pela recorrida que, conforme mencionado pelas instâncias ordinárias, suportou a negativa indevida de internação de emergência para tratamento de seu filho recém-nascido diagnosticado com pneumonia. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 2.467.708/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024 ) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SÚMULA N. 83/STJ. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A previsão contratual de prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como ocorreu no caso. Assim, havendo recusa indevida de cobertura de tratamento, a condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário. Súmula 83/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ, é dever da parte insurgente demonstrar inaplicabilidade do precedente invocado na decisão agravada, ou colacionar julgados contemporâneos ou supervenientes ao indicado na decisão. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento jurisprudencial no sentido de que o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisado, na estreita via do recurso especial, quando o montante for irrisório ou exorbitante. 4. Revisar o valor fixado na origem a título de danos morais demanda o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na esfera especial. Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.506.717/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024) Incidência, portanto, da Súmula 568/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024”. (AREsp n. 2.766.068, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de DJEN 16/12/2024.)

Por derradeiro, no que pertine à alegação de desproporcionalidade no quantum máximo da multa e no seu exíguo prazo de cumprimento, ressalto que entendo adequado, sobretudo considerando que se trata de tratamento oncológico, cujos custos são elevados, o que poderia desestimular o seu cumprimento, caso o valor máximo não fosse significativo. O mesmo raciocínio se aplica ao prazo, mormente levando em consideração a urgência que o caso requer”.

De igual modo, não prospera ainda a tese de efeito multiplicador, uma vez que para fins de suspensão de medida liminar, deve encontrar-se plenamente caracterizado e comprovado no Agravo de Instrumento, sob pena de seu não acolhimento.
"V - A caracterização do efeito multiplicador exige a comprovação cabal de que seja iminente a ocorrência de proliferação de decisões de mesma natureza, o que não ficou evidenciado, especialmente em razão das peculiaridades do caso. Precedente da col. Corte Especial. Agravo regimental desprovido".
(STJ - AgRg na SLS: 1729 RS 2013/0056412-9, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 24/04/2013).

Assim sendo, ausente os requisitos para a concessão da tutela antecipada, a manutenção da decisão recorrida e o indeferimento do pedido da parte agravante é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos seus termos.

É como voto.

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/09/2025